Tribunal: TJES
Processo: 0006672-70.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006672-70.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANI DE ALMEIDA OLEGARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006672-70.2015.8.08.0011

APELANTE: GEOVANI DE ALMEIDA OLEGARIO

Advogado do(a) APELANTE: SUELLE DOS SANTOS BERSACULA - ES17863-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA (ART. 129, § 9°, DO CÓDIGO PENAL, NO ÂMBITO DA LEI N° 11.340/06). DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CABIMENTO. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. ISENÇÃO OU DECOTE DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU E FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Precedentes.

2. Em que pese a vítima tenha sido ouvida apenas na esfera inquisitorial, por se encontrar em local incerto e não sabido, a versão apresentada pela vítima no âmbito policial fora devidamente corroborada pela prova testemunhal colhida em Juízo, bem como Boletim de Atendimento de Urgência e Laudo de Exame de Lesões Corporais.

3. Revela-se inequívoca a prática do crime de lesões corporais, em contexto de violência doméstica, visto que as agressões físicas perpetradas em desfavor da vítima deixaram vestígios, restando evidente o
animus laedendi
do réu de ofender a integridade física da vítima, de modo que não há como acolher o pleito desclassificatório para a contravenção penal de vias de fato.

4. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

5. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedentes.

6. Majoração da verba honorária fixada em favor da defensora dativa pela atuação em primeiro grau e fixação de honorários pela atuação em grau recursal.

7. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

8. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006672-70.2015.8.08.0011

APELANTE: GEOVANI DE ALMEIDA OLEGÁRIO

Advogado do(a) APELANTE: SUELLE DOS SANTOS BERSACULA - ES17863-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GEOVANI DE ALM
E
IDA OLEGÁRIO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id. 4327873, pp. 265/272), por meio da qual fora condenado à pena de 02 anos e 02 meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9°, do Código Penal, no âmbito da Lei n° 11.340/06, em regime inicial aberto.

Emerge da Denúncia (Id. 4327873, pp. 03/09) que, no dia 09 de abril de 2015, por volta das 19h, no Bairro Teixeira Leite, Cachoeiro de Itapemirim/ES, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua companheira e vítima, Maria de Fátima Souza Damascena, causando-lhe lesões corporais, bem como ameaçou a vítima de lhe causar mal injusto e grave. Consta, ainda, que, no dia 12 de abril de 2015, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ameaçou a vítima, Maria de Fátima, de lhe causar mal injusto e grave.

Ressai que a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por cerca de um ano e seis meses, não tendo filhos em comum. No dia dos fatos, o denunciado chegou em casa notadamente nervoso, afirmando que a vítima não mais entraria em casa. Indagado pela vítima acerca do comportamento apresentado, o denunciado, ao avistar uma abobrinha em cima da geladeira, disse à vítima que a referida “ganhou a abobrinha porque deu para outro homem e ele lhe pagou com a abobrinha”. Ato contínuo, o denunciado se aproximou da vítima e a empurrou fortemente, fazendo com que a referida batesse suas costas contra a parede do banheiro. Em seguida, a vítima pediu para que o denunciado não mais lhe encostasse as mãos, no entanto, o referido negou, asseverando que “colocaria sim, e que até a mataria”. Prosseguindo com seus atos violentos, o denunciado afirmou que a vítima não entraria em casa, e, em seguida, desferiu-lhe um forte chute, agravado pelo uso de botinas de trabalho. Ato contínuo, o denunciado puxou a vítima pelo braço e a empurrou contra o muro, fazendo com que esta gritasse de dor. Além das agressões, o denunciado, mais uma vez, avisou que se a vítima entrasse em casa, “Ele a mataria e a colocaria dentro do saco e lhe jogaria no rio”. Além disso, o denunciado ironizou a vítima, dizendo que a referida “estava fazendo gracinha”, tendo questionado, ainda, se “esta queria que ele acabasse de quebrar seu braço”, além de dizer que “quem mandava ali era ele, e que ele usa droga mesmo, que ninguém tem nada com isto, que o que ele ganha é para droga mesmo.” Em continuidade, o denunciado se dirigiu até a rua e passou a ofender verbalmente a vítima, tendo, em seguida, colocado as roupas da referida dentro de um saco, dizendo que ela deveria procurar um novo lugar para residir. Não bastassem todos os atos violentos, o denunciado ainda cuspiu no rosto da vítima, por duas vezes. As diversas e graves agressões perpetradas pelo denunciado só tiveram fim porque as testemunhas Nilo e Regina, que estavam próximas ao local, intervieram em favor da vítima, solicitando a intervenção policial. Antes de se evadir do local, o denunciado disse às testemunhas que “ia dar tapa na cara deles e quem chegasse lá, e ia meter tiro pois não estava nem aí” e que “se fosse preso, iria comer de graça, não estava nem aí”. Registre-se que, dias após as agressões e ameaças, o denunciado se aproximou da vítima e lhe disse, dentre outras coisas, que “se esta continuasse indo na igreja, ele ia perder a paciência e matá-la”. Consta, por fim, que a vítima teve por sua vida, visto que o denunciado constantemente a vigia, e que o referido possui o hábito de guardar sob seu colchão diversas facas, bem como um cano de espingarda.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a desclassificação do crime previsto no art. 129, § 9°, do Código Penal, para a contravenção penal de vias de fato, inserta no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Ora, a
materialidade delitiva
restou sobejamente delineada e demonstrada por meio do Boletim Unificado (Id. 4327873, pp. 15/17), do Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (Id. 4327873, p. 27), do Boletim de Atendimento de Urgência (Id. 4327873, p. 29), do Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 4327873, p. 41) e da prova oral.

No tocante à
autoria
, a vítima Maria de Fátima Souza Damascena declarou, na esfera policial (Id. 4327873, pp. 19/23), que, no dia 09 de abril, Geovane chegou em casa gritando, muito nervoso, e disse “a partir de hoje você não entra mais aqui dentro desta casa”; que ele veio em sua direção e lhe deu um empurrão, tendo batido com as costas no banheiro; que pediu para ele não lhe colocar a mão, momento em que ele disse que colocaria sim e que até a mataria; que decidiu pegar sua toalha que estava dentro de casa para tomar banho, momento em que ele disse que esta não entraria dentro de casa, tendo lhe dado uma “botinada”; que ele pegou seu braço direito puxando, empurrando-a e jogando-a contra o muro; que começou a gritar, pois seu ombro estava doendo muito e ele repetia inúmeras vezes que a vítima não entraria mais dentro de casa e, se entrasse, ele a mataria e a colocaria dentro do saco e a jogaria no rio.

Registre-se, ainda, que não foi realizada a oitiva da vítima em sede judicial, tendo em vista que esta se encontra em local incerto e não sabido, de modo que, ante a impossibilidade de localizá-la, haja vista as tentativas frustradas de localizar seu atual endereço (Id. 4327873, p. 229 e 231).

Interrogado em Juízo (transcrição do depoimento na sentença), o acusado declarou que é dependente químico de maconha e crack; que não agrediu fisicamente a vítima e nem ameaçou, mas apenas expulsou de sua casa, pois a vítima insistia não sair da sua residência; que seu relacionamento com a vítima era muito conturbado por brigas; que quando conheceu a vítima, esta já tinha fraturas no ombro e nos dedos; que, melhor dizendo, chegou a puxar a vítima pelo braço e colocou suas coisas do lado de fora da casa, por isso a lesão no braço direito; que suas brigas com Maria de Fátima era pelo fato desta não aceitar o fim do relacionamento.

Por sua vez, a testemunha Regina Celia declarou em Juízo (transcrição do depoimento na sentença e disponível no Id. 4327873, pp. 145/146) que é pastora da igreja que a vítima frequentava, mas logo desapareceu após as ameaças do acusado; que, durante um culto, ouviu gritos e, ao se aproximar do local, viu o acusado agredindo a vítima, mais precisamente, jogando-a de um muro; que a vítima ficou com fraturas próximas ao ombro, dedo, além de escoriações no rosto e outras partes do corpo; que, como a vítima não tem familiares em Cachoeiro, resolveu acolhê-la em sua residência, mas o acusado perseguia a vítima no caminho para a igreja para que ela deixasse o local; que depois disso a vítima desapareceu durante uma madrugada; que o acusado é usuário de crack, e, segundo a vítima já tentou matá-la várias vezes exibindo arma de fogo; que a vítima chegou a usar tipoia no braço; que o acusado já ameaçou a vítima na presença da depoente e isto ocorreu várias vezes; que o acusado afirmou que comprou uma arma de fogo para matar a vítima; que tentou localizar a vítima, mas não conseguiu;
que na mesma noite
d
o crime, moradores desferiram cerca de oito tiros contra a casa do acusado, por não admitirem a conduta dele; que o acusado costuma mexer com mulher alheia e não é bem visto no bairro.

De igual modo, em Juízo (transcrição do depoimento na sentença), a testemunha Nilo Cussati declarou que ouviu gritos e, quando deixou a igreja para socorrer a vítima, a violência já havia ocorrido; que viu a vítima sangrando no braço; que nunca presenciou outro episódio de violência ou ameaça praticada contra a vítima; que a vítima ficou hospedada em sua casa por dois dias, mas deixou o local sem avisar; que não conversou nada com sua esposa, Regina Célia, sobre os fatos; que olhando para a vítima está aparenta ser “abobada”, ou seja, parada; que não sabe dizer se a vítima fazia uso de remédios ou drogas ilícitas.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Sobre o tema, ensina o festejado mestre Mirabete:

“
Embora não seja testemunha, as declarações do ofendido constituem-se em meio de prova sem, contudo, ter, normalmente, o valor da prova testemunhal diante do interesse do litígio. Todavia, como se tem assinalado na doutrina e na jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se tratam de delitos que se cometem às ocultas, como os crimes contra os costumes (estupro, atentado violento ao pudor, sedução, corrupção de menores, etc). São também sumariamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, 5ª ed., São Paulo: Atlas, p. 280).

No caso vertente, em que pese a vítima tenha sido ouvida apenas na esfera inquisitorial, por se encontrar em local incerto e não sabido, a versão apresentada pela vítima no âmbito policial fora devidamente corroborada pela prova testemunhal colhida em Juízo, além do Boletim de Atendimento de Urgência (Id. 4327873, p. 29), Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 4327873, p. 41).

Assim sendo, revela-se inequívoca a prática do crime de lesões corporais, em contexto de violência doméstica, visto que as agressões físicas perpetradas em desfavor da vítima deixaram vestígios, restando evidente o
animus laedendi
do réu de ofender a integridade física da vítima, de modo que não há como acolher o pleito desclassificatório para a contravenção penal de vias de fato.

Superada tal aresta, a Defesa postula o redimensionamento da reprimenda basal para o mínimo legal. Alternativamente, seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

Em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, foram desvalorados os vetoriais da
culpabilidade,
conduta, circunstâncias e
consequências
, havendo o Juízo sentenciante fixado a pena-base em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção.

Ora, no tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Além disso, a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser entendida como a
“censurabilidade pessoal da conduta típica e ilícita”
(PRADO, Luiz R. Tratado de Direito Penal Brasileiro: parte geral (arts. 1º a 120) - 4. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 764).

No caso vertente, o vetorial da culpabilidade fora desvalorado sob o fundamento de que o acusado constantemente agredia e ameaçava a vítima e, no dia dos fatos, debochou da vítima, foi para o meio da rua e passou a proferir xingamentos contra a vítima, além de cuspir em seu rosto por duas vezes.

Assim sendo, há que se reconhecer que a culpabilidade do denunciado extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador, indicando o maior grau de reprovabilidade da conduta e dolo intenso, o que enseja a exasperação da reprimenda basal.

Por sua vez, o sopesamento negativo do balizador da
conduta social
fora consubstanciado no fato de que, de acordo com a testemunha Regina Celia,
“na mesma noite o crime moradores desferiram cerca de oito tiros contra a casa do acusado, por não admitirem a conduta dele; [...] que o acusado costuma mexer com mulher alheia e não é bem visto no bairro”.

Nesse quadrante, colhe-se do magistério de Fernando Capez que “Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade.” (
in
Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490)

Outrossim, ensina Ricardo Augusto Schmitt que “
A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais.” (in Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129)

Desta feita, revela-se idônea a desvaloração da
conduta social
.

No tocante ao modulador das
circunstâncias
, o desvalor fora calcado no fato de que as agressões foram praticadas dentro do lar conjugal, local em que a vítima deveria desfrutar de paz e sossego.

Nesse sentido, verifica-se que as
circunstâncias
não
desborda
m
das ínsitas ou comuns ao delito,
visto que
a violência doméstica, normalmente, ocorre dentro de casa, devendo ser neutralizado tal vetor.

Por fim, a ponderação negativa das
consequências
fora consubstanciada no fato de que, segundo a prova testemunhal, a
vítima, em razão dos fatos, teve que sair de casa.

Digno de nota registrar, ainda, que é assente na Corte Superior de Justiça que as consequências do crime
“
devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal”
(HC n. 634.480/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 8/2/2021) (AgRg no HC n. 781.593/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Desta feita, as consequências do crime comprovam a maior reprovabilidade da empreitada criminosa, devendo ser mantida a negativação.

Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”. (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020)" (AgRg no REsp n. 1.922.380/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/08/2021)

Dessa forma, o mesmo critério
“(...) não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)". (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020)

Assim sendo, não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Registro que o crime de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, prevê pena in abstrato de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

Desse modo, remanescendo 03 (três) vetoriais negativos, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em
01 (um) ano e
02 (dois) meses de detenção
, que
torno DEFINITIVA
, ante a inexistência de agravantes e atenuantes, bem como de causas de diminuição e de aumento a serem aquilatadas.

Mantenho o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa postula o decote da indenização por danos morais, que fora fixada no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ora, de acordo com tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 983), “
n
os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
”

Na hipótese, o pedido de arbitramento de dano moral em favor da vítima fora devidamente realizado na peça acusatória e fora fixado em
quantum
que atende aos parâmetros estabelecidos em casos semelhantes julgados por este e. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048210033832, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022).

Ultrapassado tal ponto, a Defesa postula a majoração dos honorários advocatícios pela atuação em primeiro grau e a fixação de verba honorária pela atuação em segunda instância.

Sobreleva registrar, inicialmente, que, ao versar sobre a fixação de honorários advocatícios, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para tanto.

Digno de nota salientar, ainda, que, à luz das teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse quadrante, insta pontuar, contudo, que este Egrégio Tribunal de Justiça tem afirmado pacificamente que
não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011,
que não tem o condão de vincular o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado (Apelação Criminal, 011170065988, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021).

Na hipótese vertente, a causídica Dra. Suelle dos Santos Bersácula, OAB/ES 17.863, fora nomeada para patrocinar os interesses do réu. Desta feita, em que pese o louvável trabalho desenvolvido, não fora exigido esforço anormal do causídico, pois não apresenta dificuldade acentuada, tratando-se, pois, de caso singelo.

Assim sendo, levando-se em conta que, na fixação dos honorários advocatícios em favor do defensor dativo, deve ser considerado o labor despendido pelo advogado em sua atuação, entendo que, no caso vertente, pela atuação em primeiro grau, o valor fixado de R$ 300,00 (trezentos reais) não se revela proporcional e razoável.
Assim sendo, majoro a verba honorária pela atuação em primeiro grau para o importe
de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Pela atuação em segunda instância, arbitro o montante de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
, conforme previsão contida no Decreto nº 2.821-R/2011, que regulamenta a forma de pagamento de honorários advocatícios a advogado dativo nomeado para defesa de parte hipossuficiente em ações judiciais.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)